Tribunal: TJDFT
Processo: 0742041-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FIXAÇÃO DA RESIDENCIA DA MENOR EM PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REGIME DE CONVIVÊNCIA. DIALETICIDADE NECESSÁRIA.
1. Há perda superveniente do objeto quanto ao pedido de autorização judicial para a realização de viagem com o genitor, porquanto ultrapassadas as datas da viagem programada.
2. O deferimento de pedido de tutela de urgência depende da demonstração de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Código de Processo Civil, artigo 300, caput).
3. O pedido de fixação de residência da menor na casa da bisavó não satisfaz o requisito do periculum in mora, uma vez que a menor já reside naquele local e não há notícias da intenção de mudança desta situação.
4. O regime de convivência deve ser cuidadosamente analisado pelo juízo de origem com respeito à dialeticidade processual.
5. Recurso conhecido e não provido.